Tribunal: TJDFT
Processo: 0706354-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706354-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS AGRAVADO: LUIZ CARLOS DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS em face de LUIZ CARLOS DIAS ante decisão proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina que, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, processo n. 0705736-05.2022.8.07.0005, indeferiu a sucessão processual e determinou prazo de quinze dias ao Agravante, sob pena de extinção, para indicar a localização do veículo e do Agravado, ou converter o feito em execução, nos seguintes termos (ID 148727494 na origem): Indefiro a sucessão processual, nos termos do art. 109 do CPC, porque a alienação da coisa ou do direito litigioso não altera a legitimidade das partes. Ademais, não houve o consentimento da parte contrária, conforme exigência do § 1o do referido artigo. Defiro a assistência litisconsorcial, sendo dispensável a oitiva do réu porque não foi citado. Anote-se. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que o autor indique a localização do veículo ou converta o feito em execução, sob pena de extinção. Alega a interessada agravante em sua peça que: (i) trata-se, na origem, de ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar movida pela Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A em face de Luiz Carlos Dias, com o objetivo de ver cumprida dívida materializada em Contrato de Empréstimo no 20030674291, com valor do débito apontado na inicial de R$ 27.914,21 (vinte e sete mil, novecentos e catorze reais e vinte e um centavos); (ii) em 26 de janeiro de 2023, a Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados I (“FIDC”) apresentou petição nos autos, por meio da qual noticiou que o crédito que lastreou a execução de origem lhe foi cedido, requerendo, portanto, o deferimento da sucessão processual; (iii) para comprovar a aludida transferência do crédito, juntou-se, aos autos de origem, a Escritura Pública de Cessão de Crédito; (iv) o artigo 288 do Código Civil condiciona a eficácia da cessão de crédito, em relação a terceiros, à sua realização mediante instrumento particular revestido das solenidades a que aludem o §1o, do art. 654 do Código Civil; (v) isso estaria de acordo com o art. 778, §1o, III e §2o do CPC; (vi) o consentimento do(s) devedor(es) é dispensável nos casos de substituição processual, tal como fixado no Tema Repetitivo, firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: “A substituição processual, no polo ativo da execução, do exequente originário pelo cessionário dispensa a autorização ou o consentimento do devedor”; (vii) as cessões independem de prévia notificação ou anuência dos devedores, bem como de prova de contraprestação, decorrendo, daí, a legitimidade da agravante em figurar no polo ativo da demanda executiva. Requer o deferimento da atribuição do efeito suspensivo ao feito, suspendendo a eficácia da decisão que determina a extinção da demanda por inércia em caso de não manifestação nos autos. No mérito, requer o provimento para reformar a decisão, de modo a determinar a substituição processual requerida, devendo constar a instituição financeira agravante no polo ativo da demanda executiva. Preparo recolhido (ID 43940213). É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. V, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo recolhido (ID 43940213). DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS em face de LUIZ CARLOS DIAS ante decisão proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina que, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, processo n. 0705736-05.2022.8.07.0005, indeferiu a sucessão processual e determinou prazo de quinze dias ao Agravante Aymoré, sob pena de extinção, para indicar a localização do veículo e do Agravado, ou converter o feito em execução. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu a sucessão processual e determinou prazo de quinze dias ao Agravante Aymoré, sob pena de extinção, para indicar a localização do veículo e do Agravado, ou converter o feito em execução. Importante salientar que, na origem, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. figura como polo ativo, sendo que a interessada agravante trouxe, ali na origem, termo de cessão de crédito (ID 147658814), para fundamentar sua pretensão de ingressar na lide como sucessora processual, o que foi indeferido pelo juízo monocrático. Com isso, a parte ora interessada interpôs agravo de instrumento, irresignando-se tanto em face do indeferimento da sucessão, quanto em relação à iminência de ver o feito extinto. Esse é o cenário fático dos presentes autos. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas pela interessada, ora Agravante, a presença dos requisitos acima especificados, os quais devem subsidiar a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) A interessada que ora agrava logrou êxito em demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista que traz a controvérsia a respeito da sucessão processual, a partir da interlocução dos arts. 288 do Código Civil, 654, §1o, do Código Civil; art. 778, §1o, III e §2o do CPC, além do Tema 1 do STJ, em contraste com a perspectiva do juízo monocrático, que elencou o art. 109, §1o do CPC para indeferir o pedido. Dentro dos limites dessa cognição sumária, entendo, primeiramente, que a interessada agravante postula sucessão processual e, nesse contexto, satisfez, ao menos por agora e, em tese, os requisitos constantes do art. 996, parágrafo único do CPC, pois colacionou o termo de cessão de crédito na origem (ID 147658814). Isso não obsta a apreciação definitiva da pertinência do seu ingresso no feito, que será feita por ocasião do julgamento do mérito do agravo. O que se discute, por agora, é a iminência de extinção do feito na pendência de julgamento do agravo de instrumento em que pontualmente se discute, dentre outras questões, a sucessão processual indeferida na origem. Assim, a fim de garantir o resultado útil do processo, entendo que é necessário suspender a eficácia da decisão agravada, diante do que foi deduzido pela parte ora agravante. Não vejo no caso concreto prejuízo para as partes, muito menos perigo de irreversibilidade da medida, pois, como dito, o que, por agora, está sobrelevado é o resguardo do processo enquanto se avalia a sucessão processual e a necessidade de declinação do paradeiro do veículo. Porém, a sucessão processual é prejudicial em relação à localização do veículo, na medida em que caberia, em tese, à parte originária (ou ao sucessor processual, se for o caso), assim fazê-lo. No que diz respeito à prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tem-se a temeridade de experienciar extinção do feito, uma vez que o juízo monocrático concedeu o prazo de quinze dias, sob pena de findar o feito, caso a providência não seja realizada. Diante desse cenário, de nada adiantaria o advento da extinção estando pendente de julgamento de mérito no presente agravo de instrumento. Ao contrário, diante da necessidade de, de plano e pronto, viabilizar a garantia do processo, evitando, assim, dissabores em face de diligências irreversíveis, entendo que a medida suspensiva não constitui potencial prejuízo para a parte Agravada. A interessada agravante se desincumbiu do ônus de demonstração dos requisitos para a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, razão pela qual vislumbro a presença dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, vez que restam presentes os requisitos autorizadores da medida. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Sem intimação da parte Agravada, uma vez que não foi integralizada a relação processual. Intime-se a parte AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A para se manifestar, se desejar, tendo em vista que compõe o polo ativo na origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2023 17:39:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador